Tribunal: TJDFT
Processo: 0723675-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA (TAVI). ESTENOSE AÓRTICA GRAVE. RISCO. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRAZO RAZOÁVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. A questão envolvendo eventual ilegitimidade passiva para a presente ação não foi apreciada na decisão agravada, de forma que a aludida matéria não poderá ser conhecida no plano recursal, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento.
2. Presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, consistentes na probabilidade do direito e no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Na demanda, o relatório médico prescreveu ao autor procedimento de troca valvar transcateter (TAVI), o qual, primo ictu oculi, encontra-se listado no rol de procedimentos e eventos em saúde disposto no Anexo I da Resolução Normativa da ANS n. 465/2021.
4. As astreintes constituem meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial e deve ser aplicada de forma razoável e limitada, de forma a impossibilitar o enriquecimento ilícito.
5. O valor fixado a título de multa diária atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, mormente diante do bem da vida protegido, no caso, a saúde do segurado que se encontra com estenose aórtica grave necessitando do procedimento para correção do problema cardíaco.
6. A autorização de uma cirurgia constitui procedimento administrativo comum e bastante corriqueiro para os planos de saúde, razão pela qual não se verifica concretamente quais seriam os percalços a impedir o cumprimento no prazo assinalado.
7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.